Tribunal: TJSP
Processo: 1000551-79.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Alienação Fiduciária. ação de reintegração de posse com reconvenção para revisão do contrato – CDHU. Sentença de procedência da ação possessória e improcedência da ação reconvencional. Cerceamento de defesa verificado. Questão referente à aplicação de encargos contratuais: Recorrente que aponta cobrança abusiva de encargos moratórios, o que gera reajuste anual excessivo das prestações

Ementa:
Alienação Fiduciária. ação de reintegração de posse com reconvenção para revisão do contrato – CDHU. Sentença de procedência da ação possessória e improcedência da ação reconvencional. Cerceamento de defesa verificado. Questão referente à aplicação de encargos contratuais: Recorrente que aponta cobrança abusiva de encargos moratórios, o que gera reajuste anual excessivo das prestações contratadas, além de irregularidade na aplicação do subsídio governamental, ausência de observância de equivalência salarial, dentre outros argumentos, questões estas complexas que fogem ao conhecimento do operador do direito. Juntada de laudo pericial elaborado em outro processo que apurou diferenças entre o valor cobrado pela CDHU e aquele efetivamente devido segundo o contratado. Não obstante esse laudo tenha sido realizado tendo como base contrato firmado com outros contratantes, o fato é que, no presente feito, não se verifica qualquer elemento técnico, destituído de caráter unilateral, que aponte a correção dos critérios aplicados pela CDHU. Controvérsia acerca de matéria que exige a realização de perícia contábil. Homenagem à ampla defesa. Sentença anulada. Retorno à origem.
RECURSO PROVIDO.